Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-33.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004240-33.2019.8.11.0045
RECORRENTE: IGOR VINHAS NASCIMENTO
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 88898959) interposto por IGOR VINHAS NASCIMENTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 83566488):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A expedição de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “entrega interna não autorizada” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora. (TJMT, ApCiv no 1004240-33.2019.8.11.0045, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j.14.04.2021).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 88678963.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, aviado por IGOR VINHAS NASCIMENTO, que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, o qual, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou procedente a pretensão da instituição financeira para consolidar o domínio e a posse do bem, por entender satisfeitos os pressupostos legais, em especial a constituição em mora da parte devedora, realizada via intimação por edital.
O recorrente alega violação aos artigos 1.022, inciso II e 489, §1o, IV e VI, ambos do CPC; artigos 2o, § 2o, e 3o, do Decreto Lei n. 911/69, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que (a) o Tribunal não apreciou a tese levantada pelo recorrente com capacidade de infirmar o julgado, bem como deixou de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso; (b) a constituição em mora do devedor por edital é possível apenas quando frustrados os outros meios de localização, o que não ocorreu na espécie sub judice, tendo em vista que o retorno do AR com o aviso de “entrega interna não realizada” é incapaz de suprir este requisito.
Recurso tempestivo (ID 88968463) e dispensado o preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID89069987).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, conforme ID90178471.
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 2o, § 2o, e 3o, do Decreto Lei n. 911/69, o recorrente alega que a constituição em mora por edital é possível apenas quando frustrados os outros meios de localização, o que não ocorreu no caso concreto, pois a instituição financeira, antes de efetuar o protesto por edital, apenas instruiu a inicial a com aviso de recebimento, devolvido com a motivação “entrega interna não realizada”.
Constata-se que a matéria acima mencionada (necessidade ou não de esgotamento das tentativas de localização do devedor para protesto e constituição em mora), além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, em especial porque a (in)suficiente tentativa de localização do devedor, antes da intimação editalícia, frente a existência de apenas um AR com aviso de “entrega interna não realizada” é fato incontroverso nos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Por fim, ressalte-se que a parte recorrente fez o correto cotejo analítico entre o aresto objurgado e a apelação cível no 1220615-2, originária do Estado do Paraná, acerca de matéria retratada nestes autos, em especial pelo fato de que o aresto paradigma não considerou suficiente para constituição em mora do devedor o retorno do AR com aviso de “entrega interna não realizada”, antes de procedida a citação editalícia, de forma oposta ao decidido no aresto do TJMT.
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pelo recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.